Tribunal: STF
Processo: ARE 1546410
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 431, fl. 2):



    Processo penal Reconhecimento por fotografia do corréu no inquérito policial Inobservância da regra do art. 226 do Código de Processo Penal Peça meramente informativa Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada; 



    Roubos qualificados – Palavra das vítimas Reconhecimento pessoal na delegacia Confirmação desse ato em juízo Depoimento do policial civil responsável pela investigação Prova segura e suficiente à condenação Emprego de arma de fogo Prova oral indicando a utilização do objeto Confissão do corréu Instrumentos apreendidos e periciados Desconhecimento do emprego de arma Qualificadora bem comprovada; 



    Roubo qualificado e Adulteração de sinal identificador de veículo Delitos de espécies diferentes praticados em momentos distintos Absorção Impossibilidade; 



    Roubo qualificado Concurso de causas de aumento da parte especial Opção por aquela que mais agrava a pena Inteligência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal Concurso formal entre os crimes Afastamento Impossibilidade Redução da fração aplicada Cabimento; 



    Roubo qualificado e Adulteração de sinal identificador de veículo Concurso material Cabimento Regime fechado Possibilidade Recursos providos em parte para a redução das penas.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, DANIEL NICOLAU DA SILVA, foi condenado à pena de 14 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, além de 38 (trinta e oito) dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, em concurso formal, na forma do art. 70, 1ª parte; e no artigo 311, caput, ambos em concurso material, na forma do art. 69, todos do Código Penal (Doc. 319, fl. 12).



    O TJSP deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reduzir e pena total de Daniel Nicolau da Silva e Cristiano de Oliveira Almeida para 11 anos de reclusão, em regime fechado, e 29 dias-multa, de valor unitário mínimo, e a de Ricardo Moreira da Freitas para 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 32 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença” (Doc. 431, fl. 13).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 476).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o Tribunal de origem violou o art. art. 5º, LVII, LXV e LXVI, da Constituição Federal (Doc. 453).



    Nas razões recursais, aduz que a “suposta identidade de propósitos entre o recorrente e os demais autores” na qual se fundou o decreto condenatório “se mostra equivocado, ante a utilização das falsas premissas de que: 1º não se sustentam as alegações do apelante no sentido de desconhecimento da existência de armas de fogo e de vítimas, pois, segundo a testemunha Henrique (seu cunhado), o apelante teria dito à esposa que usaria o carro para praticar um assalto, sendo notório que um assalto jamais é praticado sem grave ameaça à pessoa; 2º ao conduzir os comparsas à cidade vizinha, em horário comercial, para roubar um escritório político e, durante a ação, pelo celular, manter comunicação integral com os agentes, impossível que não tivesse conhecimento da gravidade das condutas” (Doc. 453, fl. 4).



    Sustenta que “a prisão só ocorreu em virtude de sua confissão, todavia, é uníssono que a confissão espontânea se equipara ao comparecimento espontâneo o que afasta a situação flagrancial” (Doc. 453, fl. 7).



    Requer, assim, conhecimento e o provimento do recurso para se “reconhecer a violação dos dispositivos constitucionais e declarar nulo o v. Acórdão recorrido, colocado imediatamente o réu DANIEL NICOLAU DA SILVA em liberdade” (Doc. 453, fl. 8).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que “não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”(Doc. 488, fl. 1). Aplicou também as Súmulas 279, 282 e 284 desta CORTE.



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 492).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 453, fls. 2-3): 



    I – Pressupostos de admissibilidade do recurso extremo 



    A parte é legítima, presente o interesse de agir, o recurso é tempestivo, apresenta regularidade formal, preenchidos, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso ora interposto.



    Estão presentes o interesse recursal e, bem assim, a utilidade e necessidade do presente recurso extraordinário. Inserida na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45, posteriormente regulamentada pela Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o art. 543- A no CPC/1973 agora espelhado no art. 1.035 do Código de Processo Civil, a repercussão geral é uma ferramenta que possibilita ao Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários que irá analisar, uma vez que, ausentes os critérios elencados no §1º do citado artigo (relevância jurídica, política, social ou econômica que ultrapassem os interesses subjetivos do processo), o recurso sequer, será conhecido. Sendo assim, o recorrente demonstrará que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia. 



    O referido preceito constitucional estabeleceu um conceito jurídico indeterminado, que atribui ao julgador a incumbência de aplicá-lo diante dos aspectos particulares do caso analisado. 



    É exatamente o caso do presente recurso, no qual versa sobre a violação de normas especialmente protegidas pela Constituição Federal, elencadas como Garantias Fundamentais. 



    O que evidencia a transcendência dos interesses subjetivos, vez que resguarda um dos principais valores do ser humano, a liberdade. 



    Desta forma, inegável seja apreciado o presente recurso por quem figura como guardião da Constituição, pois, eventual manutenção da decisão recorrida, tal como foi lançada, gerará precedente perigoso, capaz de atingir uma infinidade de pessoas. 



    A Carta Magna, em seu Título II, “DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS” Art. 5º, é clara ao estabelecer que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária (LXV), bem como que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (LXVI), gozando de reconhecida repercussão geral (RE 1038925/SP). 



    Matéria devidamente prequestionada por ocasião de dois Embargos de Declaração. 



    Os fundamentos do presente recurso versam, exclusivamente, sobre afronta a preceito constitucional, anteriormente incólume, não visando reapreciação de mérito. 



    Ex positis, tendo em vista que as violações constitucionais apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, resta, portanto, demonstrada a repercussão geral no caso concreto, bem como, preenchido todos os pressupostos de admissibilidade, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.



    Em que pese o esforço aumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado (Doc. 431, fls. 5-11):



    Cuidam os autos de apelações interpostas por Daniel Nicolau da Silva, Cristiano de Oliveira Almeida e Ricardo Moreira de Freitas, contra a r. sentença de fls. 640/652, que julgou procedente a ação penal e condenou os acusados, por infringência ao art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. o art. 70, 1ª parte, além do art. 311, todos do Código Penal.



    E, na análise das pretensões recursais, cumpre rejeitar inicialmente a preliminar de nulidade decorrente do fato de o reconhecimento do corréu Ricardo, na fase policial, ter sido efetivado por meio de fotografia. Inicialmente, estão prejudicados os pedidos de revogação da prisão, ou de desnecessidade dela, se o feito já foi sentenciado, a prisão mantida e, agora, a apelação está sendo apreciada.



    Isso considerado, não existe irregularidade no reconhecimento feito pelos ofendidos na fase de inquérito, pois, nas próprias palavras do inciso II, do art. 226, do Código de Processo Penal, a providência deve ser adotada “se possível”, não sendo obrigatória. De qualquer maneira, o corréu Ricardo, que já havia sido indicado pelo corréu Daniel como um dos participantes no roubo, foi identificado pelas vítimas J.L. de A.C, D.F. e A.M.de N.B. em meio a várias fotografias do arquivo da polícia civil (fls. 13/15, 112/126 e 128).



    De qualquer forma, esses elementos não passaram de indícios, que acabaram confirmados em juízo, onde as vítimas o identificaram pessoalmente como um dos autores do roubo (registro audiovisual de fls. 560), de maneira que inexiste nulidade a ser reconhecida nessa fase. Vale observar, de qualquer maneira, que eventuais vícios existentes no inquérito não atingem a ação penal, porque os elementos se destinam a dar suporte a eventual ação penal e não servem, por si só, para embasar condenação, se outras provas durante o contraditório não reafirmam a responsabilidade do agente (art. 155, do Código de Processo Penal).



    No mérito, a condenação do corréu Ricardo, que não foi ouvido na fase policial, era de rigor. O Cristiano preferiu manter o silêncio na delegacia (fls. 63), mas ambos foram incriminados pelo corréu Daniel, que confessou participação no crime dizendo que apenas conduziu o veículo até o local, aguardou a consumação do crime e retornou para a cidade de Mogi-Guaçu. Esse corréu ainda afirmou que Ricardo e Cristiano foram os indivíduos que ingressaram no estabelecimento-vítima (fls. 17/18).



    Além disso, Ricardo foi incriminado pelas vítimas D.F., J. L. de A. C. e A. M. do N. B., que contaram a dinâmica do roubo, na medida em que ele cobria o rosto, mas depois o mostrou, e o corréu Cristiano invadiram o local armados e exigiram a entrega de R$ 300.000,00. Os funcionários também foram rendidos quando chegavam para trabalhar e tiveram seus pertences subtraídos (fls. 13/16).



    O policial civil Carlos Eduardo de Brito contou que soube do roubo praticado na cidade de Itapira, e que policiais desta cidade estiveram em Mogi-Guaçu para colher imagens de sistema de vigilância. Nessa ocasião, foi possível constatar que os assaltantes usaram um veículo Audi A4, Sedan, branco, placas ADB 8884, que estavam adulteradas com fita isolante. Disseram mais, que o proprietário do carro foi identificado como Henrique, que informou ter emprestado o carro para o corréu Daniel e indicou onde ele trabalhava. Assim, foi até lá, e Daniel admitiu o envolvimento no crime e apontou onde estava o automóvel, na residência do corréu Cristiano.



    Por fim, no imóvel foram encontradas duas armas de fogo, uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, além de munição, e Cristiano, que chegou ao local, admitiu informalmente a prática do crime, indicando o corréu Ricardo como participante (fls. 10/11). No mais, a testemunha Henrique Manoel de Oliveira Mendes confirmou que emprestou seu carro para o corréu Daniel (fls. 12).



    Esses indícios, que já conferiam razoável certeza a propósito do envolvimento de todos os acusados, inclusive de Ricardo, se repetiram em juízo, agora sob as garantias do contraditório. Isso porque, enquanto o corréu Ricardo preferiu manter o silêncio, seus comparsas Cristiano e Daniel confirmaram que participaram do roubo, mas na companhia de indivíduo que identificaram como “Romário”, e disseram que não conheciam Ricardo. Daniel ainda reconheceu que pegou o carro emprestado com a testemunha Henrique (registro audiovisual de fls. 560).



    De qualquer forma, as três vítimas ratificaram suas declarações prestadas na delegacia de polícia e narraram como tudo ocorreu. Relataram que Ricardo e Cristiano, mediante grave ameaça praticada com arma de fogo, subtraíram seus objetos e exigiram a entrega de grande valor em dinheiro que não havia no local. A ofendida D.F. apontou que era Ricardo quem dava ordens e revirava o escritório, enquanto Cristiano brincava com a arma na frente das vítimas.



    A vítima J.L. afirmou que Cristiano se comunicava com um terceiro, que depois soube ser Daniel, que estava no carro, e a ação criminosa durou aproximadamente uma hora e meia, enquanto o ofendido A.M. disse que Cristiano era o mais agressivo deles (registro audiovisual de fls. 560).



    Diante desse quadro, não resta a menor dúvida sobre o envolvimento dos três acusados no roubo, pois estavam juntos e ajustados para a prática do crime. Afinal, em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria os ofendidos razões para, levianamente, acusar um inocente, que sequer conheciam.



    [...]



    No caso dos autos, as palavras das vítimas foram corroboradas pelas declarações do policial civil Carlos Eduardo (Registro audiovisual no SAJ fls. 560), que reafirmou como se deram as investigações e a identificação do réu Ricardo, que foi reconhecido pelos ofendidos. Destacou também que, no momento da prisão, Daniel admitiu que os comparsas eram Cristiano e Ricardo e que o primeiro foi quem, na noite anterior aos fatos, pediu que ele conseguisse um carro para praticarem um roubo.



    Nem se diga que é possível afastar a qualificadora do emprego de arma de fogo, pois existe expressa referência dos ofendidos quanto à efetiva utilização de armas de fogo pelos roubadores, fato aliás comprovado pelo próprio corréu Daniel, que, pretendendo se eximir da responsabilidade, afirmou que sabia que os outros dois usariam armas. Até porque, as armas foram apreendidas e periciadas (fls. 218/228) e, por outro lado, impossível acreditar que alguém, plenamente envolvido e ciente de um roubo, desconheça a utilização de arma para facilitação do crime.



    Diante desse quadro, onde as testemunhas de defesa André Pereira, Kamilly Caires Martins, Gabriela Crislene de Oliveira e Geraldo Silva de Almeida não presenciaram os fatos e nada de relevante acrescentaram à solução do feito, não resta dúvida sobre a ocorrência do crime de roubo (a grave ameaça ficou plenamente demonstrada), e a condenação, na forma como estabelecida na r. sentença, era medida de rigor.



    Nesse ponto, é bom observar que Daniel não foi reconhecido porque não entrou no local e permaneceu no veículo para dar fuga aos comparsas, fato que faz com que responda pelo crime praticado pelos demais, nos termos do art. 29, caput, do Código Penal. Dessa forma, não há que se falar em desclassificação da conduta, se o corréu Daniel aderiu à conduta dos comparsas, contribuindo para o sucesso da empreitada criminosa.



    Incabível, por fim, a absorção do delito de adulteração de sinal identificador de veículo pelo delito de roubo, pois, além das ações terem sido autônomas e praticadas em momentos distintos, são delitos de espécies diferentes, e o delito do art. 311, do Código Penal (atestado pelo laudo de fls. 586/591), não foi meio para a prática do roubo.



    Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c o art. 70, 1ª parte, e art. 311, do Código Penal.



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 157, § 2º, ii, e § 2º-a, i, do Código Penal. Alegação de nulidades. Autoria e materialidade. Tema 660 da RG.. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.535.727 AgR/RJ, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04/04/2025)



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Art. 288, parágrafo único; art. 157, § 2º , incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I; e art. 158, § 1º e § 3º, todos do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações do Ministério Público e da defesa. II. Questão em discussão. 3. Exame de eventual ofensa ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. III. Razão de decidir. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. IV Dispositivo. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1.512.373 ED-AgR/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre De Moraes



Relator